Tribunal: TJDFT
Processo: 0712171-29.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712171-29.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: F. A. D. S., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, F. A. D. S. D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas pelo autor F. A. D. S. (representado por Leila Sampaio Santos) e pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença de ID n.o 3536839 que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta pelo apelante, julgou extinto o processo sem a resolução do mérito. O pleito estava suspenso até a conclusão do julgamento do Tema 548 no STF. No caso, já havia sido deferida a tutela recursal por meio de decisão do AI, de ID n.o 3536855. Ocorre que, hoje, a criança beneficiária conta com 9 (nove) anos de idade, ou seja, já ultrapassou a idade de 05 (cinco) anos abrangida pelo Tema 548 e, portanto, não frequenta mais pré-escola ou creche. A sentença julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por entender que a situação já estava consolidada, em razão do deferimento do pedido de tutela, sem a condenação em custas e honorários advocatícios. Ademais, a parte autora é beneficiária da gratuidade judiciária. Devidamente intimadas, as partes manifestaram pela perda do objeto, com a consequente extinção do feito, nos termos dos IDs ns.o 48053341 e 48223339. Dessa forma, considerando que a parte autora tenha ultrapassado a idade limite para obtenção de vaga em creche, inevitável a perda do objeto recursal, que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente feito. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso pela perda do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se, dispensando vista pessoal à d. Defensoria Pública, conforme solicitado na petição retro mencionada. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador